Tribunal: STJ
Processo: 0000172-32.2024.8.25.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75232 - SE
(2024/0443978-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DE SERGIPE
ADVOGADOS
: ARÍCIO DA SILVA ANDRADE FILHO - SE005371
YTALO SANTOS FREITAS - SE008654
ANNE CAROLINE SOBRAL SANTANA - SE014914
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORA
: LAIS NUNES DE OLIVEIRA - SE000636B
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
TEORIA
DA
ENCAMPAÇÃO.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA.
ALTERAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração,
mantendo a conclusão de inaplicabilidade da Teoria da Encampação por implicar
alteração de competência absoluta. A parte agravante sustenta a aplicação da Teoria
da Encampação, argumentando que houve a efetiva participação das autoridades
apontadas como coatoras no procedimento licitatório, sem alteração de competência.
2. A Teoria da Encampação é inaplicável quando implicar alteração de competência
absoluta, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
3. No caso, o ato impugnado foi praticado pelo Presidente da Comissão Avaliadora e
Julgadora da Concorrência Pública, e não pela autoridade indicada como coatora
(Secretário de Estado), o que inviabiliza a aplicação da Teoria da Encampação.
4. A competência para julgar atos de presidente de comissão de licitação é do juízo de
primeiro grau, salvo previsão na legislação estadual de foro privilegiado.
5. A modificação da competência absoluta, decorrente da indicação equivocada da
autoridade coatora, é vedada pela jurisprudência do STJ, conforme precedentes
citados.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54720212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: a3e6c658-2040-46f8-b575-75abc61a6a4f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: a3e6c658-2040-46f8-b575-75abc61a6a4f

AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75232 - SE
(2024/0443978-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DE SERGIPE
ADVOGADOS
: ARÍCIO DA SILVA ANDRADE FILHO - SE005371
YTALO SANTOS FREITAS - SE008654
ANNE CAROLINE SOBRAL SANTANA - SE014914
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORA
: LAIS NUNES DE OLIVEIRA - SE000636B
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
TEORIA
DA
ENCAMPAÇÃO.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA.
ALTERAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração,
mantendo a conclusão de inaplicabilidade da Teoria da Encampação por implicar
alteração de competência absoluta. A parte agravante sustenta a aplicação da Teoria
da Encampação, argumentando que houve a efetiva participação das autoridades
apontadas como coatoras no procedimento licitatório, sem alteração de competência.
2. A Teoria da Encampação é inaplicável quando implicar alteração de competência
absoluta, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
3. No caso, o ato impugnado foi praticado pelo Presidente da Comissão Avaliadora e
Julgadora da Concorrência Pública, e não pela autoridade indicada como coatora
(Secretário de Estado), o que inviabiliza a aplicação da Teoria da Encampação.
4. A competência para julgar atos de presidente de comissão de licitação é do juízo de
primeiro grau, salvo previsão na legislação estadual de foro privilegiado.
5. A modificação da competência absoluta, decorrente da indicação equivocada da
autoridade coatora, é vedada pela jurisprudência do STJ, conforme precedentes
citados.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54401786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/02/2026 18:07:53
Código de Controle do Documento: fbcf7b37-c0a0-4dab-93fb-094c02405f93

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pelo
SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DE SERGIPE contra decisão que rejeitou os
embargos de declaração, por ausência de vícios formais e por pretensão de reexame
do mérito, mantendo a conclusão de inaplicabilidade da encampação por alterar a
competência absoluta.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que a aplicação da Teoria da
Encampação, com a demonstração de participação efetiva das autoridades e a
ausência de alteração de competência, apontando ser necessário "o reconhecimento
da legitimidade passiva dos impetrados" (fl. 2.603).
Assevera, ainda, que "a decisão agravada deixou de considerar provas
cabais constantes dos autos que demonstram a efetiva participação das autoridades
apontadas como coatoras no procedimento licitatório, inclusive com atos decisórios, o
que impõe a aplicação da
" (fl. 2.603).
Súmula 628/STJ
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A decisão combatida destaca a inaplicabilidade da Teoria da Encampação
em razão da modificação da competência absoluta. O Tribunal de origem reconheceu
que houve equívoco na indicação da autoridade apontada como coatora, com a
alteração da competência absoluta.
O ato atacado pela parte impetrante foi praticado pelo Presidente da
Comissão Avaliadora e Julgadora da Concorrência Pública, de forma que a autoridade
coatora indicada, que no caso foi o Secretário de Estado, não praticou o ato.
Com efeito, a competência para julgar ato de presidente de comissão de
licitação é do juízo de primeiro grau, a menos que a Constituição estadual preveja foro
privilegiado.
Documento eletrônico VDA54401786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/02/2026 18:07:53
Código de Controle do Documento: fbcf7b37-c0a0-4dab-93fb-094c02405f93

Portanto, tendo sido o ato praticado por autoridade sem foro por prerrogativa
de função, adequação da indicação errônea, implicaria alteração de competência
absoluta, o que é vedado pela jurisprudência do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. LEGITIMIDADE. SECRETÁRIO DE SEGURANÇA
PÚBLICA. COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR. TEORIA DA
ENCAMPAÇÃO INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE DA PARTE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Pretende a parte impetrante a anulação do ato administrativo que o
excluiu dos quadros da corporação, decorrente de processo
administrativo disciplinar. O referido ato foi praticado pelo Comandante-
Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (fls. 5-7 e 100). Por
outro lado, o Impetrante apontou como autoridade coatora o Secretário
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ao argumento de que, ,
nos termos do Decreto Estadual n.
esse acumula funções
46.600/2019,
com a de Comandante-Geral da PMERJ. No TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em decisão monocrática, denegou-
se a segurança pleiteada, ficando consignado que o Secretário de
Estado não possui legitimidade
para figurar no polo passivo
ad causam
do
.
writ
II - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A teoria da
encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes,
cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo
hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que
ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do
mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de
competência estabelecida na Constituição Federal" (
.
Súmula 626/STJ)
III - Em um primeiro momento, o Secretário de Estado foi considerado
legítimo, ante disposição do Decreto Estadual n.
que prevê
46.600/2019
o acúmulo de funções de Secretário de Estado da PMERJ com a de
Comandante-Geral da PMERJ. Entretanto, em análise mais detida do
ato, embora possa acumular funções, o ato foi efetivamente praticado
pelo Comandante-Geral da PMERJ, sendo este último quem detém a
capacidade para seu desfazimento.
IV - Ademais, vale mencionar que as atribuições praticadas pelo
Secretário de Estado diferem daqueles atribuídas ao Comandante-Geral
da PMERJ, sendo que, o referido acúmulo de funções se dá quanto à
orientação e ao direcionamento das atividades da PMERJ.
V - Eventual processamento e julgamento de mandado de segurança
impetrado contra ato do Comandante-Geral da PMERJ não seria
julgado originalmente pelo TJRJ, como ocorreu na presente hipótese,
de modo que não seria, igualmente, possível a impetração diretamente
no TJSP.
VI - Desse modo, o acolhimento da Teoria da Encampação acarretaria
em inequívoca modificação de competência.
Documento eletrônico VDA54401786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/02/2026 18:07:53
Código de Controle do Documento: fbcf7b37-c0a0-4dab-93fb-094c02405f93

VII - Neste contexto, correta a conclusão do acórdão objeto do recurso
ordinário pela extinção do presente mandamus.
VIII - Agravo interno improvido (AgInt no AgInt no RMS 74.070/RJ,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
18/6/2025,
25/6/2025)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ICMS-DIFAL.
SECRETÁRIO
DE
ESTADO
DE
FINANÇAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 628/STJ.
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico quanto à
ilegitimidade passiva do Secretário Estadual da Fazenda para figurar no
polo passivo de mandado de segurança em que veiculada pretensão de
cobrança de tributos estaduais. Precedentes.
2. Não se aplica ao caso a teoria da encampação, porquanto a
presença indevida do Secretário de Estado no polo passivo do
mandado de segurança ensejou a modificação da competência
jurisdicional.
Inaplicabilidade da Súmula 628/STJ.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no RMS
relator Ministro
69.840/RO,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
.
21/6/2024)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRRF. INSURGÊNCIA
CONTRA COBRANÇA DO TRIBUTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE
FAZENDA
APONTADO
COMO
AUTORIDADE
COATORA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
TEORIA
DA
ENCAMPAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 626/STJ.
1. O Secretário de Estado de Fazenda e o Secretário de Estado da
Economia do Distrito Federal não ostentam legitimidade para figurar no
polo passivo do mandado de segurança que questione a exigibilidade
de tributos, no caso, o IRRF. Precedentes: AgInt no RMS 34.860/RJ,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
RMS
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
20/5/2019;
54.996/RN,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no RMS
6/6/2019,
17/6/2019;
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
58.354/RJ,
DJe de 1o/
; AgInt no RMS
Rel. Ministra
26/2/2019,
3/2019
56.103/MG,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
RMS
30/8/2018;
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
54.132/DF,
13/9/2017.
2. "A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança
quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a)
existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou
informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b)
Documento eletrônico VDA54401786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/02/2026 18:07:53
Código de Controle do Documento: fbcf7b37-c0a0-4dab-93fb-094c02405f93

manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c)
ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição
Federal" (
.
Súmula 626/STJ)
3. Não é possível valer-se da teoria da encampação na espécie, uma
vez que haveria alteração de competência jurisdicional, pois cabe
originariamente ao Tribunal de Justiça estadual o julgamento de
mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado (art. 101,
VII, b, da Constituição do Estado do Paraná), prerrogativa de foro não
extensível ao Subsecretário da Receita do Distrito Federal e
Subsecretário Executivo de Administração Geral.
4. Agravo interno não provido (AgInt no RMS
relator Ministro
65.045/DF,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
20/6/2024
).

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54401786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/02/2026 18:07:53
Código de Controle do Documento: fbcf7b37-c0a0-4dab-93fb-094c02405f93

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no RMS 75.232 / SE
Número Registro: 2024/0443978-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001723220248250000 1723220248250000 202400100739 202400118159
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DE SERGIPE
ADVOGADOS
: ARÍCIO DA SILVA ANDRADE FILHO - SE005371
YTALO SANTOS FREITAS - SE008654
ANNE CAROLINE SOBRAL SANTANA - SE014914
RECORRIDO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORA : LAIS NUNES DE OLIVEIRA - SE000636B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - EDITAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DE SERGIPE
ADVOGADOS
: ARÍCIO DA SILVA ANDRADE FILHO - SE005371
YTALO SANTOS FREITAS - SE008654
ANNE CAROLINE SOBRAL SANTANA - SE014914
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORA : LAIS NUNES DE OLIVEIRA - SE000636B
Documento eletrônico VDA54685172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:07
Código de Controle do Documento: d4554ba4-1932-4335-9cbe-5b35adde0abf

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:07
Código de Controle do Documento: d4554ba4-1932-4335-9cbe-5b35adde0abf